Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722652-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com requerimento de antecipação de tutela proposta por Fábio Paixão de Azevedo contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, indeferiu o requerimento de prosseguimento do feito e manteve a suspensão da tramitação até julgamento final do recurso interposto (id 127676571 dos autos originários). O reclamante narra que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32159/1997, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação. Relata que a impugnação dos cálculos apresentados pelos credores foi acolhida pelo Juízo de Primeiro Grau. Acrescenta que interpôs agravo de instrumento, que foi provido para determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como índice de correção monetária e determinou a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos. Alega que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, porquanto houve julgamento de mérito. Afirma que a mencionada decisão afrontou a autoridade do acórdão da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e praticou ato que importou em erro de procedimento. Sustenta que a decisão ora reclamada é recorrível por agravo de instrumento, mas considera ineficiente este meio recursal ante o estranho comportamento do Juízo de Primeiro Grau que descumpriu decisão do Tribunal. Sustenta a presença do perigo de dano ante a natureza alimentar das verbas. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que o Juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença com a expedição imediata de requisições de pagamento na forma da lei. Pede, no mérito, a anulação da decisão reclamada e a confirmação da tutela liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 37135548 e id 37135550). O feito foi distribuído por prevenção ao Desembargador Sandoval Oliveira e redistribuído a esta Relatoria em razão do afastamento do Relator originário (id 37135906). O art. 989, inc. II, do Código de Processo Civil determina que o relator, ao despachar a reclamação, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para a análise do pleito liminar do reclamante: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O reclamante alega que o Juízo de Primeiro Grau suspendeu o cumprimento de sentença originário até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0707755-96.2022.8.07.0000. Sustenta que cometeu erro de procedimento e desrespeitou a autoridade do acórdão exarado nesses autos ao assim proceder. A análise dos autos do mencionado agravo de instrumento revela que o recurso foi interposto para a discussão do índice de correção monetária a ser aplicado ao título executivo. Esta Segunda Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 30.6.2009, em substituição à Taxa Referencial (TR) e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (id 35725812 do agravo de instrumento n. 0707755-96.2022.8.07.0000). O Distrito Federal opôs embargos de declaração, que se encontram pendentes de julgamento (id 36250310 do agravo de instrumento n. 0707755-96.2022.8.07.0000). O reclamante se insurge contra a decisão reclamada que indeferiu seu requerimento de prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicia e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. Veja-se o teor da decisão reclamada (id 127676571 dos autos originários): O autor informou que o agravo de instrumento no 0707755-96.2022.8.07.0000 foi julgado, todavia, deixou de informar acerca do seu trânsito em julgado. (ID 127555225). Diante do exposto, e conforme decisões pretéritas, indefiro o pedido de prosseguimento do feito neste momento. Mantenha-se a suspensão da tramitação até julgamento final no recurso interposto. O cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública deve observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.205.530 (Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal), segundo o qual, Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. A definição do regime de pagamento de parcela incontroversa, portanto, deve observar o valor total da execução, o que inclui o montante incontroverso. Acrescente-se que a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV) deve observar o teto previsto na lei vigente à data do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral n. 732 do Supremo Tribunal Federal). Aplica-se ao caso a Lei Distrital n. 3.624/2005 que prevê o teto de dez (10) salários-mínimos, em razão de o trânsito em julgado ter ocorrido em 11.3.2020. O valor alegado como incontroverso nos autos originários (R$ 8.519,42 - oito mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) é inferior ao teto destinado aos requisitórios (id 119830614 dos autos originários), mas o montante total executado supera o referido limite (id 110834274 dos autos originários), caso em que deverá ser quitado mediante o sistema de precatórios. Ressalte-se que o art. 100, § 8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela ao sistema de pagamentos de obrigações de pequeno valor. Inexiste certeza que a quantia incontroversa, ao ser integrada pelo valor ainda em debate no Agravo de Instrumento n. 0707755-96.2022.8.07.0000, supere ou não o teto do valor autorizador de expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV), de modo que se revela prudente a decisão do Juízo de Primeiro Grau em aguardar o trânsito em julgado do recurso interposto. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA. DEVEDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. VALOR INCONTROVERSO. INCERTEZA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO ATÉ A RESOLUÇÃO DO RECURSO. LEGITIMIDADE. CONFECÇÃO DE NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO. EFETIVIDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aferida a inexistência de certeza quanto ao valor incontroverso do crédito detido perante o ente distrital, diante da interposição de agravo de instrumento contendo por objeto a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido, recurso que restara guarnecido de efeito suspensivo, sobeja legítima a determinação de que se aguarde a resolução do aludido recurso para a expedição de requisitório em favor dos exequentes, pois, a par da incerteza quanto ao montante incontroverso que alcança o débito, porquanto inexistente decisão preclusa homologatória dessa quantia, a solução atende aos primados que norteiam o direito processual, notadamente à efetividade processual e a segurança jurídica. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1398644, 07310414020218070000, Relator: Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 4.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro o requisito da probabilidade do direito em sede de análise preliminar. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Requisitem-se informações ao Juízo da Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no prazo de dez (10) dias nos termos do art. 989, inc. I, do Código de Processo Civil. Cite-se o Distrito Federal, beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo de trinta (30) dias nos termos dos art. 989, inc. III e 183 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para informação e para o oferecimento de contestação, dê-se vista ao Ministério Público por cinco (5) dias nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator